Tribunal: STJ
Processo: 2193222-64.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2233232 - SP (2022/0331708-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALID SOLUCOES S A
ADVOGADOS
: ROBERTO CORREA CARDOSO COELHO - RJ141085
FELIPE GOMES LOUREIRO - RJ179132
DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - SP310792
ANNA BEATRIZ CABRAL VIANNA DA SILVA - RJ238227
AGRAVADO
: BWA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: UNITED ARENAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO PINHEIRO PINA - SP147267
RODRIGO PORTELLA GUIMARAES - DF081839
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO
REJEITADA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE
ATIVA PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem examina adequadamente as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, oferecendo fundamentação suficiente e clara, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Óbice da Súmula n. 7 do STJ: A análise das alegações de nulidade
da execução por iliquidez do título executivo, excesso de execução,
ilegitimidade ativa parcial e ofensa à coisa julgada demanda
necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
notadamente a reinterpretação do alcance do título executivo judicial,
.
providência vedada em sede de recurso especial
3. A aferição da ocorrência de litigância de má-fé e a eventual reforma
da sanção aplicada exigem a reavaliação da conduta processual da
parte ao longo do processo, o que também encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial, com
majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (art. 85,
§ 11, do CPC).
Documento eletrônico VDA50985120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f2d56f9-e1ff-440d-b28a-7cb09cd52114

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50985120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f2d56f9-e1ff-440d-b28a-7cb09cd52114

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2233232 - SP (2022/0331708-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALID SOLUCOES S A
ADVOGADOS
: ROBERTO CORREA CARDOSO COELHO - RJ141085
FELIPE GOMES LOUREIRO - RJ179132
DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - SP310792
ANNA BEATRIZ CABRAL VIANNA DA SILVA - RJ238227
AGRAVADO
: BWA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: UNITED ARENAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO PINHEIRO PINA - SP147267
RODRIGO PORTELLA GUIMARAES - DF081839
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO
REJEITADA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE
ATIVA PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem examina adequadamente as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, oferecendo fundamentação suficiente e clara, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Óbice da Súmula n. 7 do STJ: A análise das alegações de nulidade
da execução por iliquidez do título executivo, excesso de execução,
ilegitimidade ativa parcial e ofensa à coisa julgada demanda
necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
notadamente a reinterpretação do alcance do título executivo judicial,
.
providência vedada em sede de recurso especial
3. A aferição da ocorrência de litigância de má-fé e a eventual reforma
da sanção aplicada exigem a reavaliação da conduta processual da
parte ao longo do processo, o que também encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial, com
majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (art. 85,
§ 11, do CPC).
Documento eletrônico VDA50728450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 887bbd9f-8eaf-4fe9-a09b-d5bd3e017d29

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VALID SOLUÇÕES E
SERVIÇOS EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A. (VALID) contra
decisão da Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, de relatoria do Desembargador Beretta da Silveira, que inadmitiu o recurso
especial.
A ação originária consiste em um cumprimento provisório de sentença
instaurado por UNITED ARENAS LTDA. (UNITED) em desfavor de VALID, buscando o
recebimento de valores decorrentes de condenação em ação de cobrança de aluguéis
de equipamento. A sentença, na fase de conhecimento, julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de uma indenização, a ser
apurada em fase de liquidação. Interposta apelação por UNITED, o Tribunal de Justiça
de São Paulo deu provimento ao recurso para afastar a prescrição reconhecida em
primeiro grau.
Iniciado o cumprimento provisório, VALID apresentou impugnação (e-STJ,
fls. 290 a 308), alegando, em síntese, (1) nulidade da execução por iliquidez do título,
que determinava prévia liquidação; (2) ilegitimidade ativa de UNITED para executar
60% do crédito, em virtude de cessão a terceiro; e (3) excesso de execução, pela
inclusão de período não abarcado pelo título e pela aplicação de encargos moratórios
não definidos.
O Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação em duas decisões
interlocutórias (e-STJ, fls. 373 a 374 e 383 a 384), majorando, ainda, multa por
litigância de má-fé.
Contra essas decisões VALID interpôs agravo de instrumento, ao qual a 25a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento, em
acórdão da relatoria do Desembargador ALMEIDA SAMPAIO (e-STJ, fls. 621 a 626).
Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados (e-STJ, fls. 689 a 694).
No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III,
, da
a
Constituição Federal, VALID alegou violação dos arts. 7o, 18, 80, 81, 485, VI, 489, § 1o,
IV, 505, 507, 513, 525, 527, 803, I, 917, § 2o, I, 1.013 e 1.022, II, do CPC; e do art. 308
do CC. Sustentou, em suma,
negativa de prestação jurisdicional;
nulidade do
(1)
(2)
cumprimento de sentença, ante a iliquidez do título executivo;
ofensa à coisa
(3)
julgada, pois o acórdão que deu origem ao título não teria reformado o capítulo da
sentença que determinava a prévia liquidação do débito;
excesso de execução;
(4)
(5)
ilegitimidade ativa parcial de UNITED; e
afastamento da multa por litigância de má-
(6)
fé.
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 751 a 754) pela
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e pela incidência da Súmula no 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA50728450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 887bbd9f-8eaf-4fe9-a09b-d5bd3e017d29

VALID interpôs o presente agravo, reiterando os fundamentos do recurso
especial e defendendo o preenchimento dos requisitos de admissibilidade.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 788 a 805).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, , da CF,
a
VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.
A. (VALID) apontou violação dos arts.
1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, por
(1)
negativa de prestação jurisdicional;
18, 485, VI, do CPC, e 308 do CC, pela
(2)
ilegitimidade ativa de UNITED para executar a integralidade do crédito;
505, 507,
(3)
513, 803, I, e 1.013 do CPC, pela iliquidez do título executivo e ofensa à coisa julgada,
ao se desconsiderar a necessidade de prévia liquidação determinada em sentença; (4)
917, § 2o, I, do CPC, por excesso de execução; e
7o, 80, 81, 525 e 527 do CPC,
(5)
pelo indevido aumento da multa por litigância de má-fé.
(1) Da alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
De início, não se verifica a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. O
Tribunal de Justiça de São Paulo apreciou as questões postas a seu exame, proferindo
decisão de forma clara e fundamentada. Embora o resultado do julgamento tenha sido
contrário aos interesses de VALID, isso não configura omissão, contradição ou
obscuridade, tampouco negativa de prestação jurisdicional. O órgão julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos aventados pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.
(2) Da ilegitimidade ativa, da iliquidez do título, do excesso de execução, da
ofensa à coisa julgada e da litigância de má-fé
As demais teses recursais, relativas à ilegitimidade ativa parcial, à iliquidez
do título, ao excesso de execução, à ofensa à coisa julgada e à multa por litigância de
má-fé, encontram óbice na Súmula no 7 do STJ.
Confira-se a ementa do acórdão recorrido:

PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA DUAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS.
ADMISSIBILIDADE POR CONTA DO ENTENDIMENTO QUE VEM
SENDO ADOTADO NAS CORTES SUPERIORES, RESSALVADO O
ENTENDIMENTO PARTICULAR DESTE RELATOR. ALEGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA50728450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 887bbd9f-8eaf-4fe9-a09b-d5bd3e017d29

ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE INDICADA NO TÍTULO
JUDICIAL EXEQUENDO POR CONTA DE UMA SUPOSTA CESSÃO
DE CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA EXECUTADA
PARA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO DAS EMPRESAS
PARA AS QUAIS A CESSÃO FOI FEITA (ART. 18 DO CPC).
ALIENAÇÃO DO DIREITO LITIGIOSO QUE NÃO ALTERA A
LEGITIMIDADE DAS PARTES (ART. 109, CAPUT, DO CPC).
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
QUESTIONAR AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO TÍTULO
EXEQUENDO
SEM
COMPROVAR
A
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSOS COM EFEITO SUSPENSIVO. Recurso improvido. (e-
STJ, fls. 621 a 626)

O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar o agravo de instrumento,
soberano na análise das provas e das circunstâncias fáticas do processo, concluiu que
a impugnação ao cumprimento de sentença não merecia acolhida. O acórdão recorrido
assentou que a alegação de ilegitimidade ativa não poderia ser arguida por VALID em
nome de terceiro, nos termos do art. 18 do CPC. Ademais, considerou que a discussão
sobre a liquidez do título e o excesso de execução se baseava em uma interpretação
distorcida do título executivo judicial formado na própria Corte de origem, que, segundo
o colegiado, havia provido integralmente a pretensão de UNITED, superando a
necessidade de liquidação.
Nesse contexto, para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-
probatório dos autos, incluindo a análise aprofundada da sentença, do recurso de
apelação e do respectivo acórdão, a fim de reinterpretar o alcance do título executivo.
Tal providência é vedada em recurso especial, conforme o entendimento
consolidado na Súmula no 7 desta Corte. Aferir se o título era ilíquido ou se o período e
os encargos cobrados configuravam excesso de execução demandaria revolver os
elementos que formaram a convicção do tribunal de origem, o que não se admite na
via estreita do recurso especial.
Da mesma forma, revisar a conclusão sobre a litigância de má-fé encontra o
mesmo óbice. A aplicação da penalidade baseou-se na percepção do julgador de que
VALID adotou conduta processual protelatória e de resistência injustificada ao
andamento da execução. Alterar tal entendimento demandaria uma incursão no
comportamento da parte ao longo do processo, o que é vedado pela Súmula no 7 do
STJ.
Por fim, tendo em vista a sucumbência de VALID no presente recurso, e
considerando que o acórdão recorrido manteve decisão que a condenou ao pagamento
de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença (e-STJ, fl.
623), impõe-se a majoração da verba honorária.
Documento eletrônico VDA50728450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 887bbd9f-8eaf-4fe9-a09b-d5bd3e017d29

MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM MEIOS
DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A. (VALID), na forma do art. 85, § 11, do CPC.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 887bbd9f-8eaf-4fe9-a09b-d5bd3e017d29

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.233.232 / SP
Número Registro: 2022/0331708-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00167374020218260100
10087772120188260100
167374020218260100
20210000950345
20210000950346
20220000133613
21411778320218260000
21932226420218260000
2193222642021826000050000 2193222642021826000050001 3032018
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALID SOLUCOES S A
ADVOGADOS : ROBERTO CORREA CARDOSO COELHO - RJ141085
FELIPE GOMES LOUREIRO - RJ179132
DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - SP310792
ANNA BEATRIZ CABRAL VIANNA DA SILVA - RJ238227
AGRAVADO
: BWA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO
NOME
: UNITED ARENAS LTDA
ADVOGADOS : MARCELO PINHEIRO PINA - SP147267
RODRIGO PORTELLA GUIMARAES - DF081839
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA50972917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:16
Código de Controle do Documento: 69dd9b0b-e19f-464b-bcba-5fa2789e80da

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:16
Código de Controle do Documento: 69dd9b0b-e19f-464b-bcba-5fa2789e80da